Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-14.2023.8.11.0100
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-14.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARY PEDRO SOARES - CPF: 569.150.711-72 (APELANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY BROLEZI DO NASCIMENTO - CPF: 896.914.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR COSTA FAXINA - CPF: 037.539.471-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIMAR PEREIRA DIAS - CPF: 011.324.811-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, AMEAÇA E

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.
ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS
PELA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA AO FEITO.
2.

ABSOLVIÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. ATIPICIDADE.

INVIABILIDADE. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA A APROXIMAÇÃO QUE NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO JUDICIALMENTE IMPOSTA.

PRECEDENTES DESTA 3ª CÂMARA CRIMINAL. 3
.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Ameaça perpetrado em contexto de violência doméstica, quando o depoimento da vítima em ambas as fases da persecução penal

corroborado tanto pelo fato de que ela, após ser ameaçada pelo ex-companheiro representou criminalmente contra ele, quanto pelo depoimento judicial da testemunha, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito;

2.

Eventual anuência da ofendida em manter contado com o agressor na vigência das medidas protetivas das quais ele tinha ciência não retira a tipicidade da conduta, pois, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência, exsurgindo, a tutela à mulher vítima de violência de gênero como efeito mediato da referida a norma penal incriminadora;

As medidas protetivas de urgência são impostas por decisão judicial e, apenas por essa via, podem ser revogadas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Ary Pedro Soares
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juíza da Vara Única de Brasnorte-MT.,
nos autos da Ação Penal n.
1000768-14.2023.8.11.0100
, em que foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano e 4 meses
de
detenção
, pela prática, em
concurso material
e contexto de
violência doméstica
, dos crimes de
Lesão corporal qualificada
(art. 129, § 13 do CP),
Ameaça
(art. 147,
caput
, do CP) e
Descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06).

Em suas
razões
, o Apelante busca ser
absolvido
em relação aos crimes de
Ameaça e de Descumprimento de medida protetiva
,
alegando não haver prova
da ocorrência do primeiro e sustentando a
atipicidade
do segundo, pois sua
aproximação
da vítima foi
consensual
(Id.

196282842).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento

do recurso (Id.
196282844
).

Nesta instância revisora, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
parcial provimento
do apelo com a
absolvição do Apelante em relação ao delito de Descumprimento de medida protetiva
, conforme sumário que segue transcrito (Id.
200662159
):

“
Sumário
: Acusado condenado como incurso no art. 24-A da Lei n° 11.343/06, art. 129, §13º e 147, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, no regime aberto – Condenação pelo crime de lesão e ameaça contra mulher - Depoimento da vítima- Absolvição pelo descumprimento de medidas protetiva - Procedência-Consentimento da vítima -
Pelo parcial provimento,
tão somente para que o acusado seja absolvido pelo crime de descumprimento de medidas protetivas.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em horário não especificado na noite de 11 de junho de 2023, no interior de uma residência particular situada
na Rua Tangará, n. 62, Bairro Nosso Lar, na cidade de Brasnorte/MT,
Ary Pedro Soares
, mediante puxões de cabelo e murros, ofendeu a integridade física de sua ex-convivente
Leidimar Pereira Dias
causando lesão na região pariental de sua cabeça (Id. 196282763). Na manhã, subsequente, no mesmo local, ele ameaçou causar a ela mal injusto e grave afirmando que a mataria por atropelamento esconderia o corpo.

Os crimes acima foram precedidos de descumprimento de mediadas protetivas de urgência decretadas em favor da ofendida nos autos n. 1000695- 42.2023.8.11.0100, pois, mesmo ciente de que não poderia se aproximar de
Leidimar
,
Ary
telefonou para ela e foi até sua casa.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra a qual o Apelante se insurge buscando
ser absolvido em relação aos crimes de Ameaça e de Descumprimento de medida protetiva, sob os argumentos de ausência de provas acerca da ocorrência do primeiro e atipicidade do segundo em razão da reaproximação consensual do casal (Id.

196282842).

Primeiro, deve-se ter em mente que o delito de
Ameaça
se configura com o prenúncio, pelo agente, de mal injusto ou grave capaz de atemorizar a vítima.

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Rogério Grecco,
in verbis
:

“(...) para que se caracterize ameaça, não há necessidade de que o agente, efetivamente, ao prenunciar a prática do mal injusto e grave, tenha a intenção real de cometê-lo, bastando que seja capaz de infundir temor em um homem normal. (...)”. (
In
Código Penal Comentado. 10 ed. Niterói: Impetus, 2016, pág. 464/465).

Já o crime de
Descumprimento de medidas protetivas
consuma-se quando o agente, de qualquer forma, livre e consciente, deixa de cumprir as restrições lhe impostas quando do deferimento de
medidas protetivas
em favor da vítima.

Fazendo a subsunção dos raciocínios acima, com as provas coligidas ao feito se constata que o pleito absolutório não comporta provimento.

Ao ser ouvida na delegacia a vítima esclareceu que no dia 9/6/2023 o Apelante telefonou para ela querendo reatar o relacionamento, sendo que em 11/6/2023 foram juntos a um churrasco, porém, embora cada um tenha ido para a própria casa,
Ary
voltou até a dela e a agrediu com puxões de cabelo e socos na cabeça. Afirmou que na manhã do dia seguinte ele novamente esteve em sua casa, desta vez, ameaçou de matá-la por atropelamento, ocultar o corpo e fugir com os filhos do casal (Id.
196282761).

Em juízo, confirmou o teor da ameaça, porém, pontuou que foi feita por telefone e que, realmente houveram ameaças presenciais, as quais, inclusive, foram praticadas na frente dos filhos.

A divergência dos depoimentos da ofendia em relação ao
modus operandi
do crime não desacredita, por si só, as declarações da vítima, autorizando crer na inexistência do crime, pois, além do teor da ameaça ter sido confirmado em juízo, ao que parece, histórico do casal é violência, com inúmeros episódios de ameaça não comunicados à justiça, sendo perfeitamente justificável a contradição apresentada.

Tanto é verdade, que há nos autos a informação de que a constante violência doméstica vivida foi o motivo que fez com que a ofendida rompesse a união estável de 12 anos mantida com o Apelante.

Aliás, notório que a vítima teme o ex-convivente, pois ela compareceu na delegacia, noticiou os fatos e representou criminalmente contra ele (Id.
196282762
).

Prosseguindo, tem-se que ao ser ouvida sob crivo do contraditório e da ampla defesa a testemunha PM
Sidney Brolrzi do Nascimento
noticiou que a polícia foi acionada pela vítima devido ao descumprimento de medidas protetivas e ameaças de morte perpetrados pelos Apelante contra ela.

Nesse contexto, c
omo não há, no feito, qualquer elemento de prova que desacredite o depoimento da ofendida, o teor do documento já mencionado

e o depoimento da testemunha,

impossível cogitar-se de inexistência de prova apta a autorizar um édito condenatório quanto ao crime de Ameaça.

Como sabido, nos casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo:

“(...) Tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são, em regra, praticados às escondidas”. (TJMT. N.U 0000394-24.2015.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021).

“(...). Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente, servindo, pois, de amparo para a condenação, mormente se amparado em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em especial quando a negativa do réu estiver isolada. (...)”. (TJMT. RAC

0003116-74.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 20/03/2021)

Também não procede o pleito absolutório deduzido com base na

alegação de atipicidade do crime de
Descumprimento de medida protetiva
por ausência de dolo, haja vista que a aproximação do Apelante em relação à vítima foi consensual.

O deslinde da
questio
é puramente técnico e conclama que se tenha em mente que o bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei 11.343/06 não é em primeira mão a vítima, mas sim, a
administração da justiça
, haja vista que a norma pune a desobediência à ordem judicial que impôs as medidas protetivas descumpridas.

Nesse contexto, é evidente que a anuência da vítima em manter contato com pessoa proibida judicialmente de se aproximar dela não implica em atipicidade da conduta desta pessoa.

A questão em exame é muito bem explicada por Renato Brasileiro de Lima na obra “Legislação Especial Comentada”, abaixo transcrita na parte que interessa:

“(...) conquanto inserido na Lei Maria da Penha, que versa sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível dizer que, por se tratar de verdadeira espécie de crime de desobediência, o bem jurídico tutelado diretamente pelo art. 24-A é a Administração da Justiça, em especial o interesse do Estado consubstanciado no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Indiretamente, porém, não se pode negar que o delito também tutela a própria mulher vítima dessa violência de gênero”
(LIMA, Renato Brasileiro: Legislação Especial Comentada – Volume Único, editora JUSPODIVM, 8ª ed., p. 1.309).

O entendimento desta 3ª Câmara Criminal se coaduna com o posicionamento doutrinário acima, veja-se:

“(...) Não há falar em absolvição do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06 quando demonstrado que o réu descumpriu medida protetiva anteriormente imposta em benefício da vítima, de modo que é irrelevante o consentimento desta com a aproximação do acusado, já que se trata de decisão judicial, cujo dever de observância é impositivo quando em plena vigência.(...)
”
(N.U 1003283-32.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 26.4.2024)

“(...). Eventual intenção, não materializada, da vítima de se retratar, isoladamente, não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, porque as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

(...). (N.U 1004113-15.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
a este apelo e mantenho a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024